Tribunal: TJDFT
Processo: 0707813-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0707813-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ROBERTO DE CARVALHO AGRAVADO: ALVORITO JOAO TUMELERO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCO ROBERTO DE CARVALHO (autor) em face de decisão (Id. 60050263 – p. 1 dos autos principais) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação intitulada “Ação de Cobrança de Honorários Profissionais c/c Tutela de Urgência” (processo no 0709714-81.2018.8.07.0020), considerou que a forma de pagamento acordada entre as partes não era possível de ser cumprida, sob o fundamento de que não há crédito disponível perante a 2o Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, e consignou que, caso o ora recorrente não formule pedido de cumprimento de sentença no prazo de 15 (quinze) dias, os autos retornarão ao arquivo. Em suas razões recursais (Id. 15428684 - pp. 1/10), o autor, ora agravante, informa que: “objetivando defender seu crédito, derivado dos privilégios legais, peticionou ao Juízo a quo, no sentido de que fosse informado com urgência à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e conflitos Arbitrais de Brasília, (Juízo da penhora no rosto dos autos), sobre o conteúdo do título judicial executivo, ou seja, que tinha origem de honorários advocatícios contratuais, conforme se verifica no id. 59118109, fazendo juntar naquela petição, a ordem de pagamentos equivocados contidos na decisão proferida pelo juízo da penhora” (p. 4). Relata que o juízo da penhora, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (processo no 0036123-37.2014.8.07.0001), listou os pagamentos na seguinte ordem: “(...) 1- no valor de R$ 634.919,33 - processo n° 0175931-22.2005.8.21.0021, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Passo Fundo/RS (ID Num. 27136716 - Pág. 1); 2- no valor de R$ 64.770,94 - processo n° 0708688-08.2018.8.07.0001, em trâmite na 1a VETECA (ID Num. 27136731 - Pág. 4); 3- no valor de R$ 4.762,00 - processo n° 0709714-81.2018.8.07.0020, em trâmite na 1a Vara Cível de Águas Claras/DF (ID Num. 39947301 - Pág. 1)” (p. 4). Noticia que na decisão proferida no Id. 58473913 – pp. 1/2 dos autos de execução no 0036123-37.2014.8.07.0001, o juízo da penhora (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília), além de determinar que fosse oficiado, em resposta, aos MM. Juízos da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília e 1a Vara Cível de Águas Claras, que, por enquanto, não há valores disponíveis para transferência, posto que o valor penhorado de R$ 23.810,66 (vinte e três mil oitocentos e dez reais e sessenta e seis centavos) será absorvido integralmente pela primeira ordem de penhora, também determinou que fosse oficiada à instituição financeira para que transferisse a aludida quantia para a conta judicial vinculada ao processo n° 0175931-22.2005.8.21.0021, em trâmite na 3a Vara Cível da Comarca de Passo Fundo/RS. Argumenta que, mesmo após peticionar várias vezes na demanda principal, não constou nos autos que a penhora requisitada no Ofício entre Órgãos Julgadores (Id. 38129884 – pp. 1/2 dos autos principais) se trata de crédito privilegiado, devendo ser pago antes de qualquer outro crédito quirografário. Defende a instauração do concurso de credores, nos termos do artigo 908 do CPC. Alega inexistir necessidade de iniciar a fase de cumprimento de sentença, vez que o crédito pleiteado na presente demanda já está penhorado nos autos do processo de execução que tramita na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (processo no. 0036123- 37.2014.8.07.0001). Além do mais, prequestiona os dispositivos legais atinentes à matéria disposta nos autos. Ao final, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja determinado ao juízo a quo que informe ao juízo da penhora (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - processo no. 0036123- 37.2014.8.07.0001) sobre a natureza jurídica da penhora requisitada no rosto dos autos, qual seja, honorários advocatícios (crédito privilegiado). Ademais, pugna que seja requisitado ao juízo da penhora a instauração do incidente de concurso de credores, suspendendo qualquer distribuição dos valores penhorados até o julgamento do feito. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar, bem como que o juízo da penhora (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - processo no. 0036123- 37.2014.8.07.0001) se abstenha de transferir os valores penhorados ao Juízo da Comarca de Passo Fundo/RS enquanto pendente este recurso. Preparo no Id. 15428685 e Id. 15428687. Após intimado para se manifestar se remanesce interesse no prosseguimento deste Agravo de Instrumento (Id. 15527995 – p. 1), vez que o ora agravante, na condição de advogado do Sr. ALVORITO JOAO TUMELERO, interpôs o Agravo de Instrumento no 0707707-11.2020.8.07.0000 nos autos do processo de execução no 0036123-37.2014.8.07.0001, em face de decisão que determinou uma ordem de pagamento das penhoras existentes no rosto dos autos de origem diferente daquela que havia requerido, o agravante peticionou nos presentes autos (Id. 15730731 – pp. 1/2) pleiteando pelo prosseguimento do presente recurso. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. De início, deixo de apreciar o pedido de tutela antecipada relacionado à instauração incidental de concurso de credores, uma vez que tal questão sequer foi objeto de apreciação da decisão ou formulado na origem, sendo a sua alegação neste agravo de instrumento contrário ao princípio do juiz natural, podendo caracterizar supressão de instância caso viesse a ser admitida, além de violar a dialeticidade. Em relação à questão levantada pelo autor/agravante atinente à comunicação ao juízo da penhora (2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - processo de execução no 0036123- 37.2014.8.07.0001) quanto à natureza jurídica da penhora requisitada no rosto dos autos do aludido processo, em uma análise sumária, tenho que a matéria apresentada deve ser melhor analisada, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se o devido contraditório, bem como a documentação juntada aos autos para fins de se apurar a citada natureza do crédito que lastreia o pedido de penhora. Todavia, a continuidade do andamento processual e a situação jurídica estampada nos autos principais recomenda a suspensão do feito na origem, porquanto outorga situação provisória de segurança para os interesses do autor/recorrente, além de resguardar a eficácia do recurso, já que o juízo de origem, na própria decisão agravada, determinou que os autos retornem ao arquivo, caso o ora recorrente não formule pedido de cumprimento de sentença no prazo de 15 (quinze) dias. Desta feita, embora não conste pedido expresso de efeito suspensivo ao presente recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Até porque, a ausência de efeito suspensivo neste recurso poderá acarretar o arquivamento do feito se acaso não cumprida a determinação judicial no Juízo de origem. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora